Tribunal: TJDFT
Processo: 0718600-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. PROVA INEXISTENTE. ÔNUS PERTENCENTE AO DEVEDOR. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida em sede da ação de cobrança, que julgou procedente o pedido autoral, para: i) condenar a parte ré ao pagamento da quantia total de R$ 3.833,33 (três mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), relativamente aos serviços prestados no período de 11/02/2022 a 21/04/2022; e ii) condenar a ré ao pagamento da multa prevista na cláusula 19a do contrato, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 1.1. Em suas razões, requer a requerida apelante o provimento ao presente recurso, com a reforma da sentença recorrida, fazendo constar o pagamento parcial da dívida objeto da presente ação de cobrança, decotando do montante devido o valor de R$ 3.416,52.

2. O art. 373 do Código de Processo Civil visa a nortear a atividade probatória de cada parte, em função dos fatos reputados formadores de seu direito: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” 2.1. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 2.2. Não se fala em obrigatoriedade de produção probatória, o que ocorre, na verdade, é uma alocação da parte em uma posição desvantajosa caso não haja a desincumbência do ônus. Ou seja, a regra estimula a movimentação das partes e aponta a consequência de uma eventual inércia. 2.3. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu, uma vez que o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.

3. No caso dos autos, a autora, tão logo da propositura da inicial, comprovou a existência de obrigação jurídica e o inadimplemento pela parte ré. Além disso, acostou memória de cálculo com a especificação das verbas devidas. Dentro desse contexto, a autora apelada demonstrou o fato constitutivo de seu direito, na forma do que dispõe o art. 373, I, do CPC. 3.1. A parte ré, por sua vez, reconhece a existência da dívida, apesar de questionar o seu valor, pois aduz que teriam sido realizados pagamentos parciais à credora apelada. Ocorre que, como bem pontuado pela sentença impugnada, a parte apelante não fez prova alguma de suas alegações, limitando-se a acostar aos autos o documento nomeado como “relatório de contas a receber” que não comprova a alegada ocorrência de pagamentos parciais, eis que sequer se tem notícia comprovada da autoria do documento. 3.2. Para que as alegações da parte restassem suficientemente comprovadas bastava, tão somente, que fossem acostados ao feito comprovantes de transferências bancárias à autora ou recibos dos pagamentos realizados, o que não foi feito pela parte. 3.3. A mera alegação desacompanhada de provas no sentido de que a ré realizou o pagamento parcial do débito não é capaz de gerar a procedência do recurso, até porque o único documento acostado ao feito pela ora apelante é insuficiente para desconstituir os fatos alegados pela credora. 3.4. Precedente: “[...] 2. O ônus da prova do pagamento parcial ou total da dívida que é objeto de cobrança, de acordo com regra processual de distribuição do ônus da prova, é do devedor, máxime quando o fato constitutivo do direito foi devidamente evidenciado. 3. In casu, o Réu não se desincumbiu do ônus de provar a irregularidade da cobrança efetuada pela Autora, uma vez que não há nos autos indícios mínimos para reforçar suas alegações no sentido de que o aludido pagamento foi realizado. 4. Recurso improvido. Sentença mantida.” (0716334-12.2022.8.07.0007, Relator: Getúlio Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 14/08/2018).

4. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da condenação (R$ 6.833,33).

5. Apelo improvido.